Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Mandado de Segurança impetrado por LUCIANE SOARES DA SILVA DA MATA contra ato do Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Diz a Impetrante que participou de concurso público para provimento de vagas para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, regido pelo Edital no 23 – SEE/DF (DOC 04 EM ANEXO), de 13 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, edição extra na – 30 de 14 de outubro de 2016. Argumenta que "O concurso se encerrou no dia 31 de julho de 2023 (DOC 19), com a última nomeação na qual foram nomeados 500 (quinhentos) candidatos aprovados no certame (nomeação em diário oficial edição EXTRA No 57-A, DE 31 DE JULHO DE 2023 em substituição/reposição de servidores nomeados no próprio certame, que desistiram gerando portanto, as vagas sem efeito no quantitativo somam 940 vagas, ficando portanto, considerando as 500 nomeações, 440 vagas remanescentes (DOC 18).” O objeto da presente ação, é o direito de nomeação e posse do(a) impetrante, em razão da contratação dos mais de 550 servidores precários exercendo funções com as mesmas atribuições do cargo de Monitor de Gestão Educacional, ocorrendo assim, além da vacância das vagas remanescentes já informadas retro, com tais contratações precárias, preterição injusta e imotivada do candidato aprovado em concurso público para a contratação de mão-de-obra em caráter precário, ferindo portanto o artigo 37, inciso II, e IX, da Constituição Federal, bem como o tema de repercussão geral do STF de número 784, ficando desde já, tais dispositivos previamente prequestionados para fins de eventual Recurso Extraordinário". Ao final a Impetrante pede que: "a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita, visto não ter o (a) impetrante condições financeiras para custear o presente Mandamus sem comprometer sua subsistência, conforme declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos em anexo. b) Demonstrados os requisitos do Elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado “FUMUS BONI IURIS” e, o risco ao resultado útil do processo “PERICULUM IN MORA”, seja concedida ao impetrante a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR determinando a imediata nomeação e posse do mesmo para o cargo de Monitor de Gestão Educacional Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. c) No mérito, seja julgado procedente o pedido, com a concessão definitiva da segurança pleiteada garantindo a nomeação, em caráter definitivo do(a) impetrante, em razão da preterição no cargo de Monitor de Gestão Educacional Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 pela contratação dos Educadores Sociais Voluntários.". É a suma do pedido para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do pleito liminar, especialmente o perigo na demora. Trata-se, outrossim, de pretensão de nomeação de candidato para o exercício de cargo público, com ônus para o Poder Público, o que só pode ser considerado após oitiva da Autoridade apontada como coatora. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR e determino a solicitação de informações da Autoridade apontada. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 03 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator